Tribunal: TJDFT
Processo: 0700240-78.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-29
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. NECESSIDADE DO MENOR. RAZOABILIDADE.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que fixou alimentos provisórios para o filho menor no percentual de 150% do salário mínimo vigente.
2. A fixação dos alimentos deve observar a necessidade do alimentando, a possibilidade do alimentante e a proporcionalidade/razoabilidade.
3. Os alimentos provisórios, estabelecidos em cognição sumária e a título precário, visam a garantir o necessário à manutenção do alimentando, assegurando-lhe meios de subsistência digna no decorrer da ação, nos termos do artigo 4o da Lei no 5.478 de 1968.
4. Considerando que constitui dever do agravante de contribuir para o sustento financeiro da menor e havendo indícios de que possui capacidade financeira de arcar com a parcela fixada a título de alimentos provisórios, na estreita via do agravo de instrumento, deve ser mantido o valor fixado provisoriamente.
5. Recurso conhecido e desprovido.